Tribunal: TJSP
Processo: 1027445-51.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
Causa de pedir assentada em queda de escada por usuária com mobilidade reduzida ocorrida no interior da Estação Imperatriz Leopoldina da CPTM, desprovida de acessibilidade para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.

Ementa:
Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelas partes.
Causa de pedir assentada em queda de escada por usuária com mobilidade reduzida ocorrida no interior da Estação Imperatriz Leopoldina da CPTM, desprovida de acessibilidade para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Responsabilidade objetiva da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Danos morais caracterizados. Prova produzida nos autos que ampara as alegações da autora, mormente considerando a ocorrência de lesão e afastamento das atividades laborais por 7 (sete) dias. Quantum indenizatório que comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz das peculiaridades do caso concreto.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.